Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pelas filmagens do monitoramento, bem como pelas declarações do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, vendeu a porção de maconha ao usuário, bem como tinha em depósito outras seis porções da mesma substância, destinadas à difusão ilícita.

2. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.

3. Recurso desprovido.